Tribunal: TJSP
Processo: 1008712-39.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Hipótese em que, em demanda anterior, a autora foi reintegrada na posse de servidão de passagem que havia sido obstruída com a construção de muro e colocação de portão pelo requerido. Ressarcimento pelas despesas relativas ao desfazimento do muro. Ausência de prova de que o requerido causou os demais danos alegados pela autora. Dano moral

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais e morais. Hipótese em que, em demanda anterior, a autora foi reintegrada na posse de servidão de passagem que havia sido obstruída com a construção de muro e colocação de portão pelo requerido. Ressarcimento pelas despesas relativas ao desfazimento do muro. Ausência de prova de que o requerido causou os demais danos alegados pela autora. Dano moral configurado. Art. 252, do Regimento Interno. Sentença mantida. Recursos desprovidos.